Tribunal: TJDFT
Processo: 0739672-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0739672-31.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MULTIPLA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME AGRAVADO: ANTONIO HERTZ MASCARENHAS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por MULTIPLA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, contra decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer de no 0713709-08.2022.8.07.0006, na qual contende com ANTÔNIO HERTZ MASCARENHAS. A decisão agravada se trata de saneamento do processo, indeferindo os pedidos de prova oral, também rejeitou preliminares de ilegitimidade passiva, inépcia da inicial, falta de interesse de agir e prescrição (ID 233428960). Confira-se: "Trata-se de ação de obrigação de fazer em face de MÚLTIPLA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA e MARTINEZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS. Sustenta os autor que teriam adquirido lote da requerida localizado na Quadra 210 Conjunto 03 Fração 25 pelo valor ajustado de R$ 42.500,00 (quarenta e dois mil e quinhentos reais), os quais, após Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado pela ré e entidades públicas, foram transformados em áreas públicas, não tendo sido os imóveis dos autores realocados para outra área dentro do mesmo condomínio, o que estaria, inclusive, previsto no TAC. Devidamente citada, a ré MULTIPLA CONSTRUTORA apresentou contestação (ID 185574645). Em preliminar, suscita ilegitimidade passiva; inépcia da petição inicial e impugnação de gratuidade de justiça. No mérito, sustentam que o autor não comprova a aquisição do imóvel. O réu MARTINEZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS apresenta contestação (ID 214164554), suscita preliminar de prescrição, falta de interesse de agir e ilegitimidade passiva bem como o reconhecimento da competência é da Vara Federal onde tramitou a Ação Civil Pública que culminou no TAC, ou seja, 2a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal (2005.34.00.030645-3 e 2005.34.00.030646-7. No mérito, defende a impossibilidade de realocação do imóvel em razão TAC. Aduz que o autor e os cedentes anteriores não se encontra na lista anexa à ata assemblear que determinou a transferência a determinados moradores. Em réplica, o autor refuta os argumentos trazidos, reiterando o explicitado na inicial. Em especificação de provas, pugna o autor pela produção de prova oral. Os réus pugnam pelo julgamento antecipado da lide. Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. DECIDO. Cuida-se de ação de obrigação de fazer. De início é preciso enfrentar as preliminares. Rejeito a impugnação à gratuidade de Justiça deferida à parte autora, tendo em vista que a ré não fez prova em contrário em face da presunção decorrente da declaração feita pelo autor, consoante preceitua o art. 99, §3o, do CPC. Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, suscitada pela ré MULTIPLA CONSTRUTORA e MARTINEZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, tendo em vista a existência de vínculo entre o autor e os réus que figuram como titulares da relação jurídica de direito material, sendo o primeiro o cedente do imóvel localizado no Condomínio Alto da Boa Vista e o segundo, Martinez, assinou o Termo de Ajustamento de Conduta no qual se compromete a “realocar” os adquirentes do imóveis localizados no interior do condomínio por se tratar de Área de Proteção Ambiental. Rejeito a preliminar de inépcia da inicial suscitada pela Múltipla, pois o eventual acolhimento do pedido, seja para substituição do imóvel, seja para a conversão em perdas e danos reflete o pedido da demanda e, nesses termos, a subsidiariedade de pedido é faculdade da parte (art. 326 do CPC). Ademais, a causa de pedir está delimitada na alienação do imóvel feita pela ré Múltipla sendo certo que o autor, com base no Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) pleiteia o direito à realocação ou na impossibilidade, a conversão da obrigação em perdas e danos. Rejeito a preliminar de falta de interesse de agir, suscitada pelo réu MARTINEZ, porquanto este reside no binômio necessidade/utilidade. O pleito do autor enseja o ajuizamento de ação judicial, pois somente através da prestação jurisdicional pode obter o objetivo visado, qual seja, o cumprimento da obrigação de fazer ou o pagamento da indenização conforme postulado. No tocante à incompetência. Sustenta o réu MARTINEZ, ser competente a vara federal em que tramitou a Ação Civil Pública que culminou no TAC, ou seja, 2a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal (2005.34.00.030645-3 e 2005,34,00,030646-7). Ocorre que não há interesse de qualquer órgão ou entidade federal a atrair a incidência do artigo 109, I, da CF. Com efeito, tem-se litígio entre particulares, que deve ser dirimido por este juízo. Rejeito a preliminar levantada. De igual forma, rejeito a preliminar de prescrição. De acordo com a teoria da actio nata, que estipula o termo a quo para se aferir o lapso prescricional que tem início com o nascimento da pretensão, ou seja, o momento a partir do qual a ação poderia ter sido ajuizada ou a parte teve ciência da lesão ao seu direito. Em se tratando de obrigação de fazer, o prazo aplicável é de 10 (dez), conforme artigo 205 do Código Civil. Ocorre que, in casu, não há elementos que comprovem o nascimento do direito de pleitear. Na falta de elementos objetivos, há que se considerar o que ficou estipulado no Termo de Ajustamento de Conduta, sob pena de enriquecimento sem causa da parte adversa. Nesse sentido, colaciono o julgado: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC. ESTIPULAÇÃO EM FAVOR DE TERCEIROS. LEGITIMIDADE DOS BENEFICIÁRIOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REALOCAÇÃO DE LOTE OU CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. TEORIA ACTIO NATA. CONDOMÍNIO ALTO DA BOA VISTA. REGULARIZAÇÃO. LOTES LOCALIZADOS NA ÁREA DE PROTEÇÃO DE MANANCIAIS MESTRE D ́ARMAS - APM. NECESSIDADE DE DESCONSTITUIÇÃO DE PARTE DO PROJETO ORIGINAL. REALOCAÇÃO NO NOVO PLANO URBANÍSTICO. IMPOSSIBILIDADE. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. PEDIDO ALTERNATIVO SUBSIDIÁRIO. ACOLHIMENTO. SUCUMBÊNCIA DO AUTOR INOCORRENTE. RECURSOS CONHECIDOS. DESPROVIDO DA MARTINEZ EMPREENDIMENTOS. PROVIDO DA EMBARGADA. 1. No caso de direitos individuais homogêneos, os próprios prejudicados podem executar, nos limites de seus danos individuais, as obrigações de reparar assumidas pelo compromissário no Termo de Ajustamento de Conduta - TAC. Preliminar rejeitada. 2. De acordo com a teoria da actio nata, o termo a quo para se aferir o lapso prescricional tem início com o nascimento da pretensão, ou seja, em que o consumidor tenha ciência lesão consolidada do seu direito. No caso de celebração do TAC, o fornecedor teria renunciado a eventual prescrição consumada, em razão da falta de ressalva (art. 191, CC). No mais, ficou a seu cargo notificar os cessionários dos lotes situados na área da APM sobre o interesse na realocação ou receberem a indenização, comunicação que não comprovou. Nesse passo, enquanto perdurar a condição, não corre o prazo de perda da pretensão. 3. Ante a ausência de previsão específica, o prazo prescricional aplicável para a ação em que se postula obrigação de fazer é decenal, conforme artigo 205 do Código Civil. 4. O adquirente de lote no Condomínio Alto da Boa Vista, quando situado em área originária de proteção de manancial – APM, tem o direito a perdas e danos, caso seja impossível ou não haja interesse na sua realocação. 5. Conforme o artigo 944 do Código Civil, "A indenização mede-se pela extensão do dano". No caso, o dano experimentado pelo exequente, em razão da impossibilidade de sua realocação, corresponde ao valor atual do imóvel. 6. Os juros de mora na indenização decorrente de relação contratual iniciam-se a partir da citação. A Devedora estava em mora e a posterior conversão da obrigação de fazer em perdas e danos não altera o marco dos juros legais. 7. Em caso de formulação de pedido alternativo subsidiário, seu acolhimento não encerra em sucumbência da parte autora. 8. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSOS CONHECIDOS. DESPROVIDO DA MARTINEZ EMPREENDIMENTOS. PROVIDO O DA EMBARGADA. (Acórdão 1705051, 0722725-69.2020.8.07.0001, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/05/2023, publicado no DJe: 31/05/2023.) grifei Consta no Item VII da Cláusula Segunda do TAC ( 214164562), que: “(...) Cláusula Segunda – A empreendedora e o empreendedor, solidariamente, assumem as seguintes obrigações de fazer. (...) VII – notificar, no prazo de 60 dias, os adquirentes de lotes localizados no interior da APM Mestre D’Armas, na forma determinada no art. 49 da Lei no 6.766/1979, com escopo de notificá-los. Não há elementos nos autos que comprovem a notificação, não havendo, em falar em ocorrência da prescrição. Razão pela qual, rejeito a prescrição. Presentes os pressupostos para a válida constituição e regular desenvolvimento da relação jurídica processual, declaro saneado o feito e passo a sua organização. Não há controvérsia que o imóvel estava localizado em área do proteção ambiental, portanto, sujeito aos que foi determinado no Termo de Ajustamento de Conduta (autos no ). No tocante ao pagamento, conforme já informado pelo autor na inicial, o pagamento foi realizado à vista, sendo uma parte do valor pago por meio de dinheiro em espécie, que seria o correspondente a R$ 1.500 (um mil e quinhentos reais) e o restante referente a R$ 40.000 (quarenta mil reais) por meio de um veículo caminhonete placa NKG-4266. O autor destacou que o referido automóvel foi entregue ao vendedor, ora requerido no ato da assinatura do contrato de compra e venda. Fatos esses que não foram impugnados pelos réus, portanto, incontroversos. Assim a lide apresentada pelas partes aponta como questões de fato relevantes as seguintes: a) se o autor possui o direito à realocação (obrigação de fazer); b) a impossibilidade de realocação do imóvel nos termos do TAC ou pela falta de inclusão na lista votada em assembleia condominial; c) se não houver lote disponível se tem direito à indenização por perdas e danos; Acerca do ônus probatório, registro que o negócio jurídico que vincula as partes está submetido ao Código de Defesa do Consumidor. Contudo, a inversão do ônus da prova não é automática. Dentro desta perspectiva, no caso dos autos, não vislumbro configurada a hipótese inscrita no art. 6o, VI, do Estatuto, representativa da inversão do ônus da prova. Isso porque, em se tratando de matéria eminentemente de direito, não há dificuldade do autor em acesso à informação ou a dados relevantes no tocante à aplicação do Termo de Ajustamento de Conduta e do que foi decidido na Ata da Sexagésima Primeira Assembleia Geral (ID 214164559), de modo que o ônus da prova se distribui pela regra ordinária. Tais questões de fato podem ser elucidadas pela produção de prova documental. Diante dos pontos controvertidos, indefiro a produção de prova oral porque não se presta a elucidar questões eminentemente de direito. Por fim, considerando a informação de que o autor é casado, em virtude da natureza do negócio jurídico realizado, promessa de compra de direitos sobre o imóvel, a ação demanda a participação de todos os que serão afetados pela sentença que decidir a lide. Esclareça o autor a falta de participação do cônjuge no polo ativo. Foram opostos embargos declaratórios, os quais foram rejeitados (ID 246921405). Confira-se: "Alega a parte embargante MULTIPLA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME, nos embargos de declaração opostos, que a decisão é contraditória e possui erro material, pois não reconheceu a impugnação acerca da falta de pagamento, na medida em que não houve a transferência da propriedade do veículo dado como forma de pagamento. Na hipótese dos autos, não há quaisquer dos vícios disciplinados no artigo 1.022 do CPC. Percebo que a parte embargante busca a modificação da decisão para adequar ao seu particular entendimento. Os embargos de declaração não se prestam, em regra, à alteração da decisão, pois têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de omissão, contradição, obscuridade ou erro. Com efeito, narra o autor na inicial que o valor foi pago em dinheiro e outra parte com a transferência da posse do veículo . Destaca-se que ao ID 195080918 o autor afirma que o veículo foi entregue ao "vendedor", ora requerido no ato da assinatura do contrato de compra e venda. Como dito na decisão de saneamento, sobre fato não impugnado não há controvérsia. Por fim, a tradição e não a transferência da propriedade é essencial para que o adquirente tenha direito sobre a coisa. A falta de transferência documental no Departamento de Trânsito não invalida o negócio jurídico, uma vez que sua finalidade é meramente administrativa. Nesse sentido, os artigos 1.226 e 1.267 ambos do Código Civil. No mais, o pedido de produção de prova oral já foi analisado e indeferido por meio da decisão de saneamento. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração, mantendo incólume o ato judicial embargado. Aguarde-se o prazo para recurso." Em seu recurso, a recorrente pede: a) a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento; b) o reconhecimento da controvérsia quanto ao alegado pagamento com o veículo, com a reforma da decisão agravada, para assegurar a regular instrução probatória. Alega ter o agravado ajuizado ação de rescisão contratual c/c perdas e danos, alegando ter quitado parte do preço do imóvel mediante a entrega de uma caminhonete. Todavia, jamais comprovou a efetiva entrega ou transferência do veículo. Limitou-se a afirmar, de forma vaga, que teria entregado o automóvel ao “intermediador do negócio”, sem indicar nome, qualificação ou vínculo dessa pessoa, tampouco apresentando recibo, termo de entrega, contrato acessório, transferência junto ao DETRAN ou documento assinado pela agravante. Sustenta a agravante ser indevida a presunção de quitação contratual, porquanto o autor não teria comprovado a entrega ou transferência do veículo alegadamente utilizado como forma de pagamento. Argumenta estar o automóvel ainda registrado em nome do autor, inclusive com débitos de IPVA vinculados ao seu CPF, conforme documentação juntada aos autos. Alega erro de premissa fática na decisão agravada, ao considerar incontroverso o pagamento, mesmo diante de impugnação expressa na contestação. Afirma ser inaplicável a tradição como forma de transferência de propriedade de veículo automotor, por se tratar de bem sujeito a registro obrigatório junto ao DETRAN. Defende a existência de probabilidade de provimento do recurso e risco de dano grave, de difícil reparação, em razão do cerceamento de defesa e da indevida presunção de quitação contratual. Aduz a presença de probabilidade do direito e risco de dano grave ou de difícil reparação. Probabilidade do direito: ausência de prova da entrega do veículo e permanência do registro e débitos em nome do agravado. Risco de dano grave: a manutenção da decisão implica indevida presunção de quitação contratual e cerceamento da instrução probatória, com prejuízo irreparável à ampla defesa. ID 76312339. É o relatório. Decido. Apesar dos argumentos despendidos pela agravante, o recurso não merece conhecimento. A partir da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, não é qualquer decisão interlocutória que pode ser desafiada por agravo de instrumento. O artigo 1.015 do CPC, que disciplina as hipóteses suscetíveis de impugnação pela via deste recurso, dispõe: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Vê-se que, diante da taxatividade prevista no dispositivo legal acima transcrito, apenas as hipóteses ali discriminadas podem ser objeto de impugnação por intermédio do agravo de instrumento. Logo, a matéria em tela, por não constar daquelas elencadas no artigo 1.015 da Lei Instrumental, não se sujeita ao presente recurso. Ademais, não se aplica ao caso a tese fixada pelo STJ nos REsp’s Repetitivos ns. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT (Tema 998). É importante esclarecer que a decisão agravada, além de não se tratar de uma das hipóteses previstas no art. 1.015, como suscetíveis à interposição deagravode instrumento, tem rito de impugnação específico, discriminado no art. 357, §1o, do CPC, segundo o qual o inconformismo das partes deve ser apresentado como pedido de esclarecimentos ou solicitação de ajustes e, caso persista, ser devolvido como preliminar em apelação ou nas contrarrazões (art. 1.009, §1o, CPC). Nesse sentido, segue a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO SANEADORA. FIXAÇÃO DOS LIMITES OBJETIVOS DA LIDE E INDEFERIMENTO DE PROVAS. HIPÓTESES NÃO CONTEMPLADAS NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. RECURSO REPETITIVO - TEMA 988. NÃO INCIDÊNCIA. [...] 1 - Considerando que a decisão de saneamento do processo não desafia Agravo de Instrumento, pois não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas nos incisos do artigo 1.015 do CPC, nem mesmo em seu inciso XIII (outros casos expressamente referidos em lei) ou no parágrafo único do referido artigo, as alegações referentes à fixação dos limites objetivos da lide e ao indeferimento de provas, temas próprios de decisão saneadora, deverão ser suscitadas oportunamente no recurso de Apelação Cível ou nas contrarrazões, a depender do interesse recursal. [...]” (5a Turma Cível, 07283707820208070000, rel. Des. Angelo Passareli, PJe 04/12/2020). Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fundamento nos arts. 932, III, e 1.015, ambos do CPC, e no art. 87, III, do RITJDFT. Comunique-se ao juízo da origem. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA, DF, 17 de setembro de 2025 12:58:13. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador